Tribunal: TJPA
Processo: 0802230-94.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802230-94.2023.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: UANE DO SOCORRO MENEZES VIEIRA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0802230-94.2023.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: UANE DO SOCORRO MENEZES VIEIRA

RELATORA: Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA ENTE PÚBLICO QUE A INTEGRA. POSSIBILIDADE. NOVA TESE DO STF. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por Uane do Socorro Menezes Vieira, em que se determinou o fornecimento contínuo de medicamentos à interessada Marinete Silva, com fundamento em laudo médico. A sentença foi posteriormente complementada, em sede de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, para fixar honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa, para cada um dos réus, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta patrocina parte hipossuficiente em demanda ajuizada contra ente público ao qual pertença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação anterior, consolidou entendimento na Súmula 421, no sentido de que a Defensoria Pública não faz jus a honorários sucumbenciais quando atua contra o ente público ao qual pertença.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, superou o entendimento anterior, firmando a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

5.

Diante da superação do entendimento do STJ, a sentença que fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará mostra-se correta e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda contra ente público que integra.

2.

A tese fixada pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral prevalece sobre o entendimento anterior consagrado na Súmula 421 do STJ.

2.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, II; 1.024 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.320.405/DF (Tema 1.002 da repercussão geral), j. 22.03.2023; STJ, Súmula 421; STJ, REsp 1.199.715/RJ (Tema 433).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua em AÇÃO DE ORDINÁRIA ajuizada por UANE DO SOCORRO MENEZES VIEIRA em face do Município de Ananindeua e Estado do Pará que julgou procedente a ação para condenar os entes públicos ao fornecimento de medicamento ao autor, nos seguintes termos:

“(...)

Ante ao Exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
a pretensão da parte Autora, trazida na petição inicial, para CONDENAR o REQUERIDO a fornecer a medicação/insumos/exames de modo continuo a interessada MARINETE SILVA, devidamente requeridos através de laudo/atestado médico, enquanto for necessário ao tratamento de saúde do interessado, bem como TORNAR DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NOS AUTOS e, em assim, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e sem honorários em razão de precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não pode o Ministério Público se beneficiar de honorários quando for vencedor na ACP, por não ser o membro do Ministério Público advogado (STJ. Primeira Seção. EREsp 895530 / PR. DJe 18/12/2009; Segunda Turma. AgRg no REsp 1386342 / PR. DJe 02/04/2014; REsp 1422427/RJ, Segunda Turma, Julgado em, DJE 18/12/2013).

A Defensoria Pública do Estado opôs embargos de declaração em que alegou omissão consistente na ausência de condenação em honorários sucumbenciais.

O Juízo de 1º Grau acolheu os embargos de declaração, suprindo a omissão nos seguintes termos:

“(...)

DESTA FEITA, julgo procedente o recurso interposto, com fulcro no art. 494, II, e art. 1.024 do Código de Processo Civil, e supro a omissão da decisão para fixar o valor dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), do valor da causa, para cada parte Requerida, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

O Estado do Pará interpôs apelação em que impugna o capítulo da sentença atinente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que a parte autora foi patrocinada pela Defensoria Pública do Estado.

Sustenta que não são devidos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando patrocina ação de hipossuficiente contra a Fazenda Pública a qual integra.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar o capítulo da sentença referente a honorários advocatícios e afastar a condenação.

Em contrarrazões, o apelado defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento da apelação e, no mérito, absteve de intervir.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em relação ao Estado do Pará, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula nº 421, que dispõe:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Posteriormente, no julgamento do Tema 433, vinculado o Recurso Especial Repetitivo nº 1.199.715/RJ, o STJ reafirmou o seu entendimento, fixando a seguinte tese:
“Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”.

Todavia, o tema foi novamente objeto de debate pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese na oportunidade de julgamento do Tema nº 1.002 da repercussão geral em 22/03/2023:

Tema nº 1.002 – STF: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. ”

Portanto, a sentença não merece reforma, na medida em que resta superado o entendimento constante na Súmula 421 do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 02/09/2025